Tribunal: TJMT
Processo: 1004597-47.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004597-47.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALRINES RODRIGUES SANTOS - CPF: 097.571.778-22 (EMBARGADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), DJALMA SANTOS - CPF: 926.756.208-82 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), DJALMA SANTOS - CPF: 926.756.208-82 (EMBARGANTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), VALRINES RODRIGUES SANTOS - CPF: 097.571.778-22 (EMBARGANTE), VALRINES RODRIGUES SANTOS - CPF: 097.571.778-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DJALMA SANTOS (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DJALMA SANTOS (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), DJALMA SANTOS - CPF: 926.756.208-82 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

PROVIDO APENAS O RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

O
BSCURIDADE – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO
– VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1.
D
emonstrada a existência de
vício da obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios,
os embargos devem ser acolhidos para
sanar o vício apontado. 2.
E
m observância a ordem fixada no § 2o do art. 85 do CPC, considerando que não houve condenação ao pagamento de pecúnia, e, ainda, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o percentual de 15% dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor atualizado da causa
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1004597-47.2016.8.11.0003 (ID no 66376492 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO PAN S.A. contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1004597-47.2016.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – Rondonópolis, que negou provimento ao recurso interposto por ESPÓLIO DE DJALMA SANTOS, e, por outro lado, proveu o recurso interposto pelo embargante para, nos autos da ação de

“Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1004597-47.2016.8.11.0003 – 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis), apenas para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, estabelecendo a sucumbência recíproca entre os litigantes, na proporção de 50% para cada um, mantendo, porém, o percentual dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença (15% sobre o valor atualizado da condenação) - (cf. Id. no 64368472/959).

O embargante dizendo que
o v. acórdão se omitiu ou é obscuro quanto à manutenção da base de cálculo dos honorários advocatícios, porquanto, “
diante da reforma da sentença para declarar a inexistência de dever de indenizar, a condenação passa a ser ilíquida, de modo que não há como realizar os cálculos dos honorários
” (cf. fls. 05 Id. no 66376492), razão pela qual pede acolhimento dos declaratórios para que o vício que macula o julgamento
seja sanado e que os honorários advocatícios sejam fixados nos moldes do §8o do art. 85 do CPC. Pugna, por fim, pelo prequestionamento da matéria recursal.

O embargado contra-arrazoou o recurso com réplica aos fundamentos recursais e tachando de protelatória a interposição pugnou pela rejeição dos embargos com condenação do Banco/embargante ao pagamento da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, porquanto, de fato, e por lamentável equívoco, o acórdão manteve a base de cálculo mesmo depois de ter afastado a condenação do Banco/embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

O eg. STJ, ao interpretar as regras do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, entendeu que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos segundo a “
seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
”. (STJ - REsp 1.746.072/PR - Rel. p/ acórdão Min. RAUL ARAÚJO - DJe de 29/3/2019).

Assim, em observância a ordem fixada no § 2o do art. 85 do CPC, considerando que não houve condenação ao pagamento de pecúnia, e, ainda, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o percentual de 15% dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 85, §2o -
“
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
”
).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E DE PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).

2. Na espécie, não houve condenação e o proveito econômico obtido pela ré, com a improcedência da ação de prestação de contas, mostra-se inestimável, razão pela qual se impõe a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa. 3. Ademais, considerando o baixo valor dado à causa, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC, a fim de remunerar adequadamente o advogado da parte vencedora. 4. Agravo interno parcialmente provido para majorar a verba honorária. (STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1862087/SC - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO -

Julgado em 19/10/2020 - DJe 16/11/2020)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DOS ACLARATÓRIOS No 70084508795 E No 70084297464. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. ERRO DE CÁLCULO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE RÉ, COM EFEITO INFRINGENTE, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.(...). 10. Por fim, diante o deslinde dado ao feito em sede de aclaratórios com efeitos infringentes, necessária a redistribuição do ônus de sucumbência, fins de condenar a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios devidos aos procuradores da parte adversa, os quais estipulo em 10% do valor dado à causa, com base no artigo 85, § 2o, do CPC, com exigibilidade suspensa por estar ao amparo da gratuidade da justiça. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE RÉ ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA DESACOLHIDOS. (TJRS - Quinta Câmara Cível

- Embargos de Declaração Cível No 70084297464 – Rela. Desa. LUSMARY FÁTIMA TURELLY - Julgado em: 25-11-2020)

Pelo exposto, acolho o recurso interposto pelo embargante para, sanando o vício da obscuridade, determinar que os honorários advocatícios, fixados em 15% incidem sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021